Tribunal: STF
Processo: HC 207364
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC - eDOC 2, p. 365):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – CP, RECONHECIDA NO RECURSO ESPECIAL ACUSATÓRIO. AFASTAMENTO DE UMA QUALIFICADORA QUE NÃO ENSEJA APLICAÇÃO DA PENA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 59, II, DO CP. 1.1) QUALIFICADORA CONSIDERADA PARA FINS DE DOSIMETRIA DA PENA COMO AGRAVANTE. IRRELEVÂNCIA. 1.2) SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ INAPLICÁVEL. 1.3) SÚMULA N. 7 DO STJ INAPLICÁVEL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 59, II, do CP, a quantidade de pena deve ser aplicada dentro dos limites previstos. O delito de homicídio qualificado, independente do número de qualificadoras, tem como limites o mínimo de 12 anos e o máximo de 30 anos. 1.1 No caso de homicídio duplamente qualificado reconhecido pelos jurados, embora o sentenciante tenha considerado para fins de dosimetria da pena uma qualificadora como agravante, o decote da outra qualificadora pelo Tribunal de Justiça em ação revisional não induz ao cometimento de homicídio simples, com aplicação da pena-base no mínimo legal de 6 anos de reclusão. 1.2. A dosimetria da pena realizada pelo Tribunal de Justiça não trouxe como fundamento autônomo princípio ou dispositivo constitucional de modo a atrair o óbice da Súmula n. 126 do STJ. Inclusive, o caput do art. 5º, XLVI, da CF, citado pelo Tribunal de Justiça dispõe expressamente que a individualização da pena será regulada por lei. 1.3 A revaloração jurídica de fato incontroverso constante no acórdão proferido no Tribunal de origem e na sentença não esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP; b) na dosimetria da pena, o juiz sentenciante utilizou a qualificadora do “motivo fútil” para qualificar o crime, elevando, portanto, a pena em abstrato para 12 a 30 anos, enquanto utilizou a qualificadora “recurso que tornou impossível a defesa do ofendido” na segunda fase, para agravar a pena, agravante esta que restou compensada com a atenuante da confissão; c) em sede de revisão criminal, o TJPR afastou a qualificadora, consequentemente, desqualificando o homicídio para homicídio simples, e refez a dosimetria do paciente para o patamar mínimo (seis anos de reclusão); d) em respeito à soberania do Tribunal do júri e ao princípio do juiz natural, o Tribunal manteve a qualificadora prevista no IV do §2º do art. 121 como agravante; e) em sede de recurso especial, o STJ deu parcial provimento ao recurso ministerial para utilizar como qualificadora “recurso que tornou impossível a defesa do ofendido”; f) a decisão do STJ implica reformatio in pejus e fere o princípio da soberania do Tribunal do Júri e do juiz natural. 



    Busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do STJ. No mérito, pede-se a reforma do acórdão a fim de que seja restabelecido o acórdão do Tribunal local.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade suscitada não pode ser reconhecida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao agente do crime, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Na espécie, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal. Em sede de revisão criminal, o Tribunal local afastou a qualificadora do motivo fútil e, mesmo permanecendo a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, aplicou a reprimenda do crime de homicídio simples.



     O STJ, no ato ora impugnado, deu provimento ao recurso do Ministério Público para modificar a dosimetria da pena com base neste fundamento (eDOC 2, p. 340):



     “(...) ante o decote de uma das duas qualificadoras, a consideração da remanescente como agravante se mostra descabida, pois é com base nela que se manteve a condenação pelo delito de homicídio qualificado, consoante decidido pelos jurados, atraindo a hipótese normativa do art. 121, § 2º, IV, do CP, que contém como preceito secundário a pena mínima de 12 anos que deve ser observado, consoante art. 59, II, do CP.”



    A meu ver, a decisão exarada pela Corte Superior não importa constrangimento ilegal. 



    O decote de uma das duas qualificadoras não implica a desclassificação do tipo para homicídio simples. Isso porque as circunstâncias relacionadas como agravantes no art. 61 do Código Penal somente incidem na segunda fase da dosimetria da pena quando não constituem ou qualificam o crime. Logo, a intitulação da circunstância como qualificadora (que repercute diretamente na fixação da pena-base) precede a da agravante.



    Nesse sentido:



    Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado. Concorrência de  qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1. Na hipótese de concorrência de  qualificadoras  num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como  circunstâncias  agravantes  genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como  circunstâncias  judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 99809, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.09.2011)



    Não cabe, pois, ao julgador subverter a ordem do escalonamento da pena estabelecida pelo próprio legislador. Com efeito, o afastamento de uma das qualificadoras impõe a readequação jurídica da remanescente, nos termos em que procedeu a Corte Superior, de modo a atender a hierarquia das fases e os critérios previstos na lei.



    Ademais, ressalto que o acórdão do STJ não incorreu em reformatio in pejus, pois o Tribunal, atuando no âmbito de sua competência, acolheu o recurso ministerial para readequar juridicamente fato reconhecido pelo Tribunal do Júri. 



    Nessa linha:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º e 2º, DO CP) PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP). ENTENDIMENTO REFORMADO PELO E. STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. 1. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro (o exame da prova) versa sobre mera questão de fato; o segundo (valoração), ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990. 2. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. (RE 469632/PA, rel. Min. Marco Aurélio, j. 2/12/2008, 1ª Turma; AI 147120 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/05/1993, 2ª Turma). 3. No caso sub judice, o STJ não alterou o panorama fático constante no acórdão recorrido, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, no sentido de que o paciente teria praticado o crime em atividade comercial (art. 180, § 1º, do CP). 4. Parecer do MPF pela denegação. 5. Ordem DENEGADA.” (HC 96.820, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.08.11) 



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente